Tribunal: CARF
Processo: 10882.904310/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904310/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.011 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MAQPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/08/1980 a 08/08/1980
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado. Assim, diante da não apresentação de provas e
documentos que amparem o direito pleiteado, correta é a decisão que negar
provimento ao recurso.
DESPACHO DECISÓRIO. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não há nulidade do despacho
decisório proferido em pedido de compensação quando descreve
detalhadamente os fatos e a motivação da glosa do crédito tributário pleiteado,
além de indicar a fundamentação legal para o indeferimento do pleito.
Satisfazendo os requisitos da legislação que rege os atos administrativos e
ausente o prejuízo de defesa às partes, razão pela qual cumpriu o ato com a sua
finalidade, não há de se falar em nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904310/2012-12
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904310/2012-12

Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simões (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-presidente) e Tom
Pierre Fernandes da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/FOR (fls. 39):

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório (fl. 29) que indeferiu a restituição pleiteada por meio do PER/DCOMP no
32449.23573.161008.1.2.04-3515 (fls. 26/28). [...]
O Despacho Decisório indeferiu o crédito pelo fato do pagamento requerido como
indébito já se encontrar utilizado para quitar débito do contribuinte, controlado pelo
processo administrativo no 10882.004039/2002-41.
Cientificado da decisão em 13/09/2012 (fl 30), o interessado apresentou em 11/10/2012
a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/11 arguindo, em síntese, a nulidade do
Despacho decisório por ter sido realizada, pela autoridade administrativa,
compensação de ofício do pagamento realizado, com débito respeitante ao processo no
10882.004039/2002-41.
Aduz o manifestante que não fora previamente notificado da utilização do pagamento,
conforme preceitua o artigo 49, § 2o da Instrução Normativa RFB no 900.
Cita doutrina e jurisprudência.
Anexei as fls 33 e seguintes.
É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/FOR julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
por concluir que o inexistia crédito disponível para compensação. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/08/1980 a 08/08/1980
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
É incabível a nulidade de Despacho Decisório comprovadamente lavrado por
autoridade competente e sem que haja preterição no direito de defesa do contribuinte.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO EM PROECESSO.
Denega-se a compensação lastreada em crédito comprovadamente utilizado em
processo de cobrança.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando as alegações de
nulidade por cerceamento ao direito de defesa, visto que não teria sido intimada para apresentar
documentos ou justificativas, a fim de possibilitar o escorreito julgamento dos procedimentos
elaborados via sistema PER/DCOMP e por ausência de fundamentação suficiente do despacho
decisório, violando o art. artigo 11 do Decreto n. 70.235/80. Por fim, requer o provimento do
recurso especial para a homologação dos créditos pleiteados ou, alternativamente, que seja
anulado o despacho decisório e acatado o pedido para realização da perícia técnica realizado
anteriormente.
anteriormente.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904310/2012-12

O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos legais necessários, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
Primeiramente, cabe ressaltar que o recurso ora examinado traz duas preliminares
sobre a nulidade do despacho decisório, mas, apesar de conter tópico denominado “mérito”, não
traz nenhum argumento e/ou prova a respeito do direito discutido. Assim, restam sob análise
apenas as alegações de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação do despacho
decisório.

1) Da nulidade por cerceamento de defesa

Aduz a recorrente que teve seu direito de defesa cerceado diante da ausência de
intimação pela fiscalização de forma a dar oportunidade à empresa de apresentar esclarecimentos
e informações sobre o direito creditório pleiteado. Ademais, argumenta que a decisão pela não
produção de provas pela autoridade deveria ser devidamente justificada, o que não ocorreu. Tais
argumentos restam apresentados nos trechos destacados do recurso voluntário, abaixo
colacionados:

“1. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a Recorrente sequer foi intimada para
apresentar documentos ou justificativas, a fim de possibilitar o escorreito julgamento
dos procedimentos elaborados via sistema PER/DCOMP. [...]
5. O texto legal mostra-se claro e preciso ao assegurar o direito ao contraditório e à
ampla defesa, impedindo que o litigante seja tolhido de exercer seu direito de defesa de
forma AMPLA.
6. Assim, eventual dispensa de produção de provas deverá sempre se revestir de
fundamentação, pois ao julgador cabe possibilitar a ambas as partes oportunidade de
manifestação e produção das provas pertinentes à demanda, em observância ao que
consta da Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LV, assegurando aos litigantes a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. [...]
10. A ampla defesa nos processos administrativos de qualquer natureza só tem
condição de ser exercida na medida em que seja promovida a "publicidade" dos atos,
documentos e todos os demais elementos que a integram.
11. A omissão de informações, fundamentação e provas suficientes, além de
obstacularizar o exercício ao contraditório e ampla defesa, induzem à afirmação de que
a autoridade fiscal "presumiu" determinada situação, o que é inadmissível no direito
tributário e no Estado Democrático em que vivemos, pois o ônus da prova cabe a quem
alega (art. 333, inc. I, do CPC).[...]
19. Cumpre esclarecer que se houve dúvidas acerca do procedimento administrativo,
deveria o auditor fiscal intimar a parte para prestar esclarecimentos, documentos e
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904310/2012-12

justificativas, nos termos da Lei e a Constituição, garantindo exercício dos consagrados
princípios do contraditório e da ampla defesa.
20. Deve-se ressaltar, ainda, que eventuais diferenças de valores poderiam até mesmo
ser alvo de perícia técnica a ser executada por profissional especializado, de sorte a
apurar precisamente o valor do crédito, diante da decisão precipitada proferida pelo
auditor fiscal responsável. [...]
22.NO CASO VERTENTE, É CERTO QUE PARA VERIFICAÇÃO PERTINENTE,
NECESSÁRIO SE FAZ TER CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS, PELO QUE
CABERIA AO JULGADOR REQUERER A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
DE OFÍCIO, OU INTIMAR A PARTE PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE
DIREITO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE OPORTUNIDADE DE A RECORRENTE
APRESENTAR SUAS JUSTIFICATIVAS E COMPETENTE DEFESA.”

Ora, a recorrente traz ampla análise sobre o direito de defesa e seus aspectos
processuais, dando especial ênfase a questão da intimação do contribuinte para dirimir dúvidas e
produzir provas. Todavia, não se pode olvidar que o processo sob análise não versa sobre um
lançamento fiscal, mas sobre pedidos de ressarcimento/compensação.
É cediço que, neste tipo de processo, o ônus probatório é do contribuinte que, para
se beneficiar dos créditos pleiteados, deve demonstrar sua liquidez e certeza, tal qual se
vislumbra pelo acórdão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) destacado
abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2001
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma
subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
(CSRF. Acórdão n. 9303-005.239 no Processo n. 10660.902419/2009-24. Rel. Cons.
Rodrigo Possas. 3a Turma. Dj 20/06/2017)

No presente caso, a recorrente não traz aos autos um documento sequer para
demonstrar seu direito, tampouco busca fundamentá-lo em suas defesas, limitando-se a alegar a
ausência de oportunidade para apresentação de esclarecimentos. Ainda que se deva concordar
que o sistema PER/DCOMP não dá espaço para explicações e inserção de informações
complementares que possam guiar a análise da autoridade fiscal, o processo administrativo
iniciado com a publicação do despacho decisório oferece diversas oportunidades para isso, seja
na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário. Assim, diante da omissão da
recorrente em trazer ao menos elementos contábeis e fiscais que possam ensejar a análise do seu
direito, resta claro que não se trata de cerceamento de defesa.
A recorrente alega ainda a necessidade de realização de perícia contábil sob o
argumento de que “no caso vertente, é certo que para a verificação pertinente, necessário se faz
ter conhecimentos especializados, pelo que caberia ao julgador requerer a produção da prova
pericial [...]”.
Novamente, faz-se necessário discordar da recorrente. Isto porque não há nenhum
indício nos autos que evidencie que se trata de um caso extraordinário e que requer
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904310/2012-12

conhecimentos técnicos diferenciados. Assim, aplica-se ao caso a Súmula CARF n. 8, que reitera
a competência do auditor fiscal para esse tipo de análise:

Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
Por fim, no que concerne os argumentos constitucionais trazidos, cabe destacar
que este Colegiado não tem competência para analisá-los, conforme dispõe a súmula CARF n. 2:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, entendo que não assiste razão à recorrente quanto às alegações de
cerceamento de defesa em razão de ausência de intimação/ oportunidade para apresentação e
produção de provas.

2) Da nulidade por falta de fundamentação legal
A recorrente alega também a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação legal suficiente, afirmando que se trata de decisão “absolutamente
incompreensível” e que viola o art. artigo 11, III do Decreto n. 70.235/80.
Avaliando o despacho decisório eletrônico, verifica-se que o mesmo possui todos
os elementos obrigatórios de validade: a qualificação do contribuinte, o valor do crédito
discutido, a justificativa para a não homologação de parte do crédito com a indicação da
disposição legal aplicável com indicação do processo ao qual o crédito teria sido previamente
utilizado e a assinatura de autoridade competente.
Por sua vez, o acórdão da DRJ/FOR não só repisa os termos do despacho
decisório, quanto destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a
justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados e anexando aos autos a
pesquisa realizada em seus sistemas que amparam as conclusões (fls. 33 a 37), senão vejamos:

“No caso sob exame, não há falar que ‘o indébito reconhecido foi compensado de
ofício”, o que aconteceu foi situação oposta, qual seja, “o pagamento não foi
reconhecido como indébito, por já ter sido previamente utilizado na quitação de
obrigação do contribuinte’.
Especificamente quanto ao crédito requerido, cabe ser esclarecido que nos sistemas de
controle da RFB (fls 33 e seguintes), o pagamento (reclamado como indébito) consta
regularmente alocado a débito do contribuinte controlado no processo
no10882.004039/2002-41, dessa forma, é possível concluir que tal pagamento já se
encontrava utilizado para a quitação do débito, antes da análise do pleito de
restituição realizada pela autoridade fiscal, restando configurada, portanto, a
inexistência de crédito favorável ao interessado.
Registre-se que a alocação foi feita automaticamente, pelo fato do pagamento ter sido
realizado com o intuito de saldar a dívida apontada no processo 10882.004039/2002-
41, tal conclusão decore da constatação de que o DARF referenciou o número do
citado processo (vide extrato do pagamento).” (grifo nosso)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.011 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904310/2012-12

Assim, restando claro que a razão para a não homologação total se deve ao fato de
que o crédito indicado para compensação não ter sido reconhecido por já ter sido previamente
utilizado, o que foi devidamente indicado e fundamentado nas decisões anteriores – o que sequer
foi diretamente refutado pela recorrente – entendo que não assiste razão à recorrente.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital